Tribunal: TJDFT
Processo: 0002524-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. atenuante da menoridade.

Reconhecida pelo órgão especial deste Tribunal, em incidente próprio, a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, aplica-se, no órgão turmário, referido entendimento, não cabendo suscitar novo incidente, como disciplina o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Mantém-se, assim, a causa de aumento de pena no roubo pelo uso de arma branca.

Recente e respeitável decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, em processo diverso daquele em que gerado o incidente de inconstitucionalidade, sufragou entendimento oposto ao do Conselho Especial deste Tribunal. Como o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil qualifica o pronunciamento “do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” e inexiste, ainda, esse pronunciamento, sente-se compelido este órgão julgador a observar a orientação do Conselho Especial, pena de violar o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem alteração da pena fixada na sentença, aplicada a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Apelação desprovida.